Tribunal: TJSP
Processo: 2178780-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres. Inconformismo com o indeferimento da tutela de urgência que pretendia a exclusão do autor dos quadros sociais da sociedade agravada. Verificados, na hipótese, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Agravante que comprovou ter notificado o agravado quanto ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres. Inconformismo com o indeferimento da tutela de urgência que pretendia a exclusão do autor dos quadros sociais da sociedade agravada. Verificados, na hipótese, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Agravante que comprovou ter notificado o agravado quanto ao exercício de seu direito de retirada. Risco de dano de incerta reparação. O prazo pelo qual o sócio retirante permanece responsável pelas obrigações sociais está relacionado à averbação da alteração contratual que consubstancia sua retirada na Junta Comercial. Discussão patrimonial que poderá ser realizada em momento posterior. Decisão reformada, confirmada a tutela recursal concedida em termos antecipados.

Recurso provido.